Tribunal: TJDFT
Processo: 0707775-50.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Apelação Cível. Plano de saúde. Internação psiquiátrica. Interesse de incapaz. Período de carência: configurada a emergência, o prazo de carência é de no máximo 24 horas. Recusa indevida. Dano moral configurado. Coparticipação após o trigésimo dia de internação. Validade.